Tribunal: TJDFT
Processo: 0707127-90.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA MATÉRIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. DÍVIDA RELATIVA A BEM ADQUIRIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – TERMO DA UNIÃO ESTÁVEL A SER COMPROVADO – PARTILHA DE BENS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO.
1. Nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei 9.099/95, a competência dos Juizados Especiais não alcança as causas de natureza alimentar nem aquelas relativas ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.
2. As partes relatam que mantiveram união estável durante anos e que, durante o referido período adquiriram uma moto, a qual foi envolvida em acidente de trânsito após o companheiro ter emprestado o veículo automotor a um colega de trabalho. A autora requer a condenação do réu no pagamento de indenização por danos materiais referente ao conserto do veículo. A parte autora descreve (por ocasião da réplica) que o casal conviveu em união estável no período de 2011 a 2021.
3. O art. 1.725 do Código Civil dispõe que na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, pelo qual, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento. Por sua vez, a separação judicial ou divórcio põe fim à sociedade conjugal e importa o termo do regime e da comunhão e a própria partilha dos bens.
4. Dessa forma, não é possível decidir sobre a responsabilidade pelo pagamento de eventuais débitos realizados no ano de 2016, no curso da união estável, sem antes analisar a existência ou não da alegada convivência, o regime de bens adotado, sua efetiva dissolução, e forma da partilha dos bens adquiridos, para a qual a competência absoluta é da Vara de Família. Ainda que a controvérsia alcance a discussão sobre dívida constituída por um dos cônjuges sem proveito familiar ou sobre a existência de bens particulares, em conformidade com o que dispõem os artigos 1664 e 1666, do Código Civil, a matéria permanece sob a competência dos Juízos de Família.
5. Assim é forçoso concluir que a controvérsia estabelecida nesta lide não pode ser dirimida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, pois o art. 27 da Lei 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do DF) estabelece que compete às Varas de Família processar e julgar as ações de Estado, as que se referem ao regime de bens e aquelas decorrentes do art. 226 da CF/88, devendo o litígio ser resolvido no Juízo de Família competente para tal. Precedente nas Turmas Recursais: Acórdão no 1.234.374, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020; Acórdão no 1343346, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de Julgamento: 24/05/2021, publicado no DJE: 04/06/2021.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.